Tribunal: TJES
Processo: 5006147-33.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006147-33.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RAMON GIACOMIN LEITE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos morais feito pela parte Autora, sob o argumento de que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, de forma indevida, pela Requerida, visto que não realizou matrícula no curso fornecido pela instituição, nem mesmo o vestibular para ingressar na instituição de ensino Requerida.

O autor ajuizou a presente ação, alegando que realizou inscrição na instituição de ensino, realizou pagamento, optou por não firmar a matrícula, todavia foi surpreendida com negativação dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que não reconhece como devido. Razão pela qual propôs a presente ação, requerendo, liminarmente, a retirada dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, no mérito, condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe não inferior a R$ 44.000,00, além de inversão do ônus da prova.

Em contestação, aduz a Recorrente que não assiste razão à Recorrida e que a presente demanda deverá ser julgada totalmente improcedente, pois alega que o autor tinha ciência de que o pagamento da taxa do vestibular acarretava matrícula no curso, pelo que, legitima a dívida, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 3458925) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA e RATIFICO A LIMINAR NO ID n 10016697, acrescentando que se abstenha de cobrar a parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança, sem prejuízo da multa diária, em caso de manutenção da negativação. CONDENO, ainda, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, JUSTIFICANDO O VALOR APLICADO PELO SIMPLES FATO DA REQUERIDA, EM CLARO ERRO, COMO ACIMA DEMONSTRADO, SEQUER TENTAR REALIZAR UM ACORDO COM A PARTE, APRESENTANDO PROPOSTA PARA CONCILIAÇÃO. ESTA ATITUDE DA REQUERIDA É REITERADA, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR EM SUAS CONDENAÇÕES, PARA QUE APRESENTE UMA POSTURA MAIS CONCILIATÓRIA EM RELAÇÃO AS SUAS FALHAS PERANTE O CONSUMIDOR E PARA QUE NÃO REITERE NAS REFERIDAS FALHAS
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 3458930),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, requereu a exclusão dos danos morais ou a sua redução.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3458933). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à indenização por danos morais em virtude da parte Recorrida ter tido seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, de forma indevida, pela Recorrente, visto que não realizou matrícula no curso fornecido pela instituição, nem mesmo o vestibular para ingressar na requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 3458925).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral em virtude de ter seu nome incluído indevidamente em cadastro de inadimplentes pela Requerida, ora Recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito inexistente.

O artigo 186 do Código Civil é claro ao dizer que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumível.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 25.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, vale mencionar, que o douto juízo de primeiro grau frisou o fato de que esta conduta da Recorrente é reiterada e a mesma sequer tentou realizar acordo com a Recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)